Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712513-69.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. V. M. D. A. REPRESENTANTE: K.C.D.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que figura no polo ativo da demanda menor impúbere, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora